Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726211-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR AGRAVADO: GUSTAVO DAL BOSCO, PATRICIA FREYER, DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo terceiro interessado, ROBERTO NAZARI ESQUICI JUNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001, movido por DOMINGOS PEREIRA GUIMARÃES em face de GUSTAVO DAL BOSCO, PATRÍCIA FREYER e DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pela parte executada, nos seguintes termos (ID 131171007): “Trata-se de requerimento de terceiro interessado no qual pugna pela restituição de valores levantados pelo exequente que, sob sua ótica, entende que estavam constritos em razão da penhora no rosto dos autos atermada no ID 110336026, em 02/12/2021. O credor manifestou-se no ID 128846112. Verifico que o acórdão do ID 106148610, datado de outubro de 2021, determinou o desbloqueio de 70% do valor constrito via SISBAJUD, que ora é objeto do requerimento do terceiro. Desse modo, quando do requerimento de penhora no rosto dos presentes autos (ID 110040287 - 30/11/2021) e da lavratura do respectivo termo (ID 110336026 - 110336026), os valores depositados em conta judicial, por determinação da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deveriam ser desbloqueados em favor do executado, não cabendo ao juízo singular adoção de medida diversa da determinada pela instância recursal. Friso que o direito do terceiro (com base na penhora no rosto destes autos) só nasce no caso de o valor bloqueado ser passível de manutenção e liberação. Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pelo terceiro interessado (ID 126631151). Autorizo nova penhora pelo sistema SISBAJUD (protocolo n. 20220007230857).” Nesta sede, o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, determinando, desde já, a intimação dos agravados, na pessoa do advogado constituído exclusivamente para receber os valores penhorados, Kaissar Mansour, OAB/RS 55.585, para que restitua os valores indevidamente sacados no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade pessoal do procurador em relação ao débito exequendo e configuração de crime de desobediência. Argumenta ser terceiro interessado nos autos de origem (cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001). Aduz que ajuizou a ação reclamatória trabalhista em face dos executados (ora agravados), processo no 0020782-45.2020.5.04.0663, em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, cujo processo encontra-se em fase executiva, em que estão sendo cobrados os valores devidos pelos executados. Informa que, após requerimento do agravante, foi deferida penhora no rosto dos autos nos autos de origem, que Domingos Pereira Guimaraes move em face de Dal Bosco Advogados, Gustavo Dal Bosco e Patricia Freyer. Aduz que, no dia 30/11/2021, foi recebido malote digital oriundo da 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, em que foi deferido o arresto dos créditos atuais ou futuros que os agravados (executados) teriam a receber nestes autos. Salienta que, embora a penhora no rosto dos autos tenha sido deferida em face dos executados, estes possuíam valores penhorados nos autos e estava sendo discutida a legalidade ou não dessa constrição no Agravo de Instrumento no 0724035-79.2021.8.07.0000 em que a discussão travada se referia exclusivamente aos autos de origem. Assevera que, a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0724035-79.2021.8.07.0000 considerou impenhorável 70% da verba penhorada, uma vez que se tratava de verba alimentar, enquanto a presente execução, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, teria como objeto a cobrança de verbas locatícias. Assim, após requerimento dos agravados (executados) e “sem observar a penhora no rosto dos autos do agravante, no ID no 120160180, foi expedido alvará, no valor de R$ 9.075,80, em favor dos agravados. Pontua que a decisão que determinou a desconstituição da penhora de 70% do crédito não alcança a penhora no rosto dos autos de titularidade do agravante – já que o juízo deprecante é o único que possui a competência funcional para apreciar eventual impugnação à constrição. Entende que a análise da impenhorabilidade não cabe ao juízo destinatário da ordem, mas ao juízo que determinou a penhora no rosto dos autos e que a função do juízo que formaliza a penhora no rosto dos autos é tão somente de natureza formal, não tendo cunho decisório algum. Menciona que o “Agravo de Instrumento mencionado na decisão agravada (que reconheceu a impenhorabilidade) nem sequer menciona a constrição oriunda do processo no 0020782-45.2020.5.04.0663, que está em trâmite na 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS. Outrossim, verifica-se que tem sido prática corriqueira dos agravados (executados) a indicação do advogado Kaissar Mansour exclusivamente para o recebimento de valores. O advogado é constituído especificamente para essa finalidade e não pratica nenhum outro ato nos autos. Isso porque, em razão da infinidade de processos que estão respondendo atualmente, indicam a conta de terceiro para que não ocorra uma nova constrição dos valores. É evidente que se trata de prática ilegal e que deve ser combatida pelo judiciário”. Acerca da tutela de urgência, informa que “O fumus boni iuris encontra-se presente diante de tudo que foi demonstrado, porquanto o magistrado que proferiu a decisão agravada usurpou a jurisdição do juízo de execução que determinou a penhora no rosto dos autos, já que era de exclusiva responsabilidade deste decidir sobre a impenhorabilidade do crédito penhorado no rosto dos autos. Ademais, é evidente o periculum in mora no presente caso, posto que, se não concedida a liminar pleiteada, a cada momento será mais difícil localizar algum valor ou bem dos agravados para que o débito seja satisfeito. Consoante foi narrado na origem, há uma infinidade de processos que os agravados estão respondendo atualmente e, em razão disso, acabam colocando tudo em nome de terceiros para que nada seja localizado”. No mérito pede o provimento do agravo, confirmando a antecipação de tutela (ID 38050132). Despacho para recolhimento das custas (ID 38133292). Opostos embargos de declaração (ID 38327974), os quais foram acolhidos para sanar a omissão e intimar o agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC ou efetuar o recolhimento do preparo (ID 38364458). Preparo recolhido (ID 38558949). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 38558949). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001, iniciado em janeiro/2020, visando o pagamento de dívida oriunda de locação de imóvel (IDs 50152961 – sentença e 54419881 – cumprimento de sentença). O débito somava até 16/12/2020 o valor de R$ 213.574,84 (ID79972631). A controvérsia presente neste agravo cinge-se em apurar qual a ordem de preferência para o recebimento dos valores penhorados dos executados no cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001. Inicialmente se verifica que o agravo de instrumento processado sob esta Relatoria (0724035-79.2021.8.07.0000), versou sobre a decisão que indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo exequente, ora agravado, cuja ementa foi prolatada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. VALORES ENCONTRADOS EM CONTA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora ofertada pela sociedade de advogados ora agravante. 2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, iniciado em janeiro/2020, visando o pagamento de dívida oriunda de locação de imóvel. O débito somava até 16/12/2020 o valor de R$213.574,84. 2.1. A consulta Sisbajud resultou no bloqueio de R$12.965,43 encontrados em conta de titularidade da sociedade de advogados. 3. Nesta sede, a recorrente alega, em síntese, que o valor bloqueado se trata de honorários advocatícios contratuais, consequentemente verba de natureza alimentar, impenhorável, e destinados à subsistência do próprio negócio, dos sócios e de suas famílias. Pede o provimento do recurso, "para declarar ser os valores bloqueados da Sociedade de Advogados verbas alimentares impenhoráveis, liberando-se os valores em prol da sociedade nos termos dos art. 85, §14 e §15 e art. 833, inciso IV, todos do Código de Processo Cível". Requer, subsidiariamente, que "seja limitado o valor penhorado a 30% do valor recebível descrito na nota fiscal, liberando-se o saldo em prol da sociedade, tendo em vista a natureza de verba alimentar dos valores recebíveis pela sociedade de advogados". 4. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo §14 do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Em que pese o caráter alimentar da verba em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual da remuneração dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 5.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 6. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 6.1. A regra da impenhorabilidade de remuneração (o que inclui os honorários pagos em favor da sociedade de advogados) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 7. Na hipótese, foi penhorado todo o numerário encontrado na conta corrente da agravante mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$12.965,43, recebido a título de honorários advocatícios contratuais. 7.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantida a penhora de apenas 30% da verba alimentar bloqueada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna dos devedores e de suas famílias e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 8. Recurso parcialmente provido para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud. (07240357920218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/10/2021). Compulsando os autos de origem, (cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001), verifica-se que, após o julgamento do agravo instrumento, o requerente peticionou nos autos pedindo a liberação do crédito exequendo, o qual foi proferida a decisão de ID 108169824 (autos de origem), determinando o aguardo do trânsito em julgado do recurso, uma vez que fora juizado embargos declaratórios. Antes do trânsito em julgado do acórdão do agravo 0724035-79.2021.8.07.0000, foi recebido malote digital oriundo da 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS (autos no 0020782-45.2020.5.04.0663), em que foi deferido o arresto dos créditos atuais ou futuros que os agravados teriam a receber nos autos de origem (ID 110040287). Por meio da decisão de ID 110143460, foi deferida a penhora no rosto dos autos em cumprimento à decisão exarada nos autos do Processo n. 0020782-45.2020.5.04.0663, nos seguintes termos: “Em cumprimento à decisão exarada nos autos do Processo n. 0020782-45.2020.5.04.0663, em tramitação na 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, foi realizada a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos de DAL BOSCO ADVOGADOS, de GUSTAVO DAL BOSCO e de PATRICIA FREYER, no valor de R$ 44.886,28, e procedida a inclusão de alerta, para garantia do Juízo, em observância às disposições no art. 838 e à Portaria Conjunta no 17, de 14/02/2019”. (ID 110336026). Após o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0724035-79.2021.8.07.000, foi proferida decisão para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud em favor do executado, cabendo ao exequente 30% e o remanescente (70%) retornar ao patrimônio do executado (ID 118501571). Ato contínuo foi expedido alvará em favor do exequente (ID 119773354). Somente após a expedição do alvará em favor do exequente, o agravante, como terceiro interessado, compareceu aos autos para questionar a liberação dos valores sem observar a penhora no rosto dos autos (ID 126631151). Tem razão o Magistrado ao consignar que: “os valores depositados em conta judicial, por determinação da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deveriam ser desbloqueados em favor do executado, não cabendo ao juízo singular adoção de medida diversa da determinada pela instância recursal. Friso que o direito do terceiro (com base na penhora no rosto destes autos) só nasce no caso de o valor bloqueado ser passível de manutenção e liberação”. Nesse contexto, a controvérsia presente neste agravo deveria ter sido aventada no curso do agravo de instrumento pretérito, qual seja o 0724035-79.2021.8.07.000, em que foi proferida decisão para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud em favor do executado, cabendo ao exequente 30% e o remanescente (70%) retornar ao patrimônio do executado. Ademais, o pedido do agravante em relação aos valores constantes do agravo de instrumento transitado em julgado e cumprido, resta-se esvaziado, uma vez que os valores já foram liberados em favor do exequente. Nesse sentido, eventual liberação de valores liberados em favor do exequente, deve ser discutida nos autos de origem. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 12:45:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador